Tribunal: TJDFT
Processo: 0000349-44.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, III, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INCLUSÃO DE QUESITO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DE CONTRADITA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ESCRUTÍNIO. MANIFESTA CONTRARIEDADE DO JULGAMENTO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE NO CRIME DE HOMICÍDIO E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a parte deixou de impugnar, oportunamente, a inclusão de quesito que considerou ilegal, bem como se o magistrado expressamente se manifestou acerca do requerimento de contradita realizado pela parte, não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia e, por conseguinte, em anulação da sentença.
2. Não há contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença foi prolatada em consonância com as repostas dos jurados aos quesitos (art. 593, III, alínea "b", do CPP).
3. Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação, amparado no acervo probatório dos autos (art. 593, III, alínea "d", do CPP).
4. A prática de crime no curso de execução penal justifica o aumento da pena-base, indicando maior reprovabilidade da conduta, atestando o descaso do acusado com as medidas de caráter preventivo individual da pena, podendo ser considerada no vetor da personalidade.
5. Para que a morte da vítima, que é inerente ao crime de homicídio consumado, tenha o condão de valorar negativamente as consequências do delito, se faz necessário verificar seu impacto direto nas pessoas que dela dependiam, afetiva e economicamente, não bastando a fundamentação genérica da perda de um familiar.
6. A investigação da vida criminal pregressa do apelante é possível quando da análise dos antecedentes, não podendo ser utilizada na análise da culpabilidade, sob pena de incorrer em bis in idem.
7. A confissão, mesmo que qualificada, deve ser reconhecida se foi fundamental para demonstrar a autoria de delito, e integralmente compensada com a agravante da reincidência.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena imposta.